Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733530-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ESPOLIO DE CHIANG JIN GUAN, CHIANG SIEW HONG REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO, KENIA DE ARAUJO FERREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Agravante embora tenha requerido prazo de 48h para colacionar o preparo recursal, não justificou ou demonstrou qualquer impossibilidade de fazê-lo quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, seja quanto a indisponibilidade do sistema para emissão das custas judiciais ou PJe do TJDFT, seja quanto a indisponibilidade do sistema bancário, acostando aos autos a guia de preparo com o correspondente comprovante de pagamento apenas no dia 05/10/2022 (id. 40013557/10015461), ou seja, um dia após a interposição do seu recurso que ocorrera aos 04/10/2022 (id. 39985135). Nesses termos, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, bem como não há qualquer justificativa nos autos para a extemporaneidade do recolhimento do mesmo após a interposição do recurso, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007, do CP, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove nos autos o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de inadmissibilidade do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora